Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700864-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: G. H. A. D. S. REPRESENTANTE: ROSILDA DOS SANTOS ANJOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO G. H. A. D. S. pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ele interposto, sobrestado em razão do tema 548 da repercussão geral do STF (dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 (cinco) anos de idade), sob o fundamento de que o direito à creche é um direito subjetivo, não se sujeitando a reserva do possível, segundo recentes decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas após o reconhecimento da repercussão geral do tema. Requer, por entender estarem presentes os requisitos, a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o recorrido DISTRITO FEDERAL matricule o recorrente em creche próxima a sua residência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere ao perigo da demora, alega risco de dano grave ao desenvolvimento humano e social da recorrente, bem como na inutilidade do processo, visto que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar a perda do direito da parte. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação da recorrente sob o fundamento de que (ID 13947748): Diante de falta de vagas, o Distrito Federal tem adotado um sistema de “lista de espera” para matrículas, impondo-se destacar que o enquadramento na referida lista decorre da observância de critérios socioeconômicos, tais como a baixa renda familiar, a situação de vulnerabilidade da criança que pretende a matrícula, o risco nutricional e o fato de a mãe possuir trabalho fora do lar, conforme dispostos no Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil - Creche e Pré-Escola (0 a 5 anos em tempo integral) em Unidades Escolares da Rede Pública e Instituições Conveniadas, fornecido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de dezembro de 2013, disponibilizado no sítio eletrônico (www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/manual_creche.pdf.) Além disso, consta do referido documento que a Educação Infantil é ofertada em instituições próprias da rede pública e, visando à ampliação da oferta de vagas para essa faixa etária, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF celebra convênios com Instituições Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos, por meio de Chamada Pública desde 2011. Portanto, constata-se que o ente público não está negando o direito de acesso à educação infantil, mas apenas seguindo critérios objetivos criados para viabilizar a oferta dessa modalidade de ensino. Os autos revelam que a matrícula em creche próxima à residência da menor não é possível de imediato, haja vista a inexistência de vagas no momento. No tocante ao fumus boni juris, verifico que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Ademais, conforme bem ressaltado na decisão atacada, a determinação de matrícula do menor sem a observância da lista de espera implica ofensa ao princípio da isonomia, visto que certamente várias outras crianças encontram-se na mesma situação. Assim, revendo posicionamento anterior, diante da notória insuficiência de vagas na rede pública de ensino do Distrito Federal amplamente divulgada pela mídia, entendo que a concessão da medida ora pleiteada acarreta inevitável prejuízo a coletividade de infantes que aguardam esperançosamente a disponibilidade das referidas vagas. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Retornem os autos ao NUGEP, nos termos da decisão de ID no 15035633. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031